Tribunal: TJDFT
Processo: 0735304-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735304-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE PAULO FERNANDES MARANHAO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O APELAÇÃO PROVIDA (CPC 932 V) Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais por falha na administração de conta vinculada ao PASEP, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. O autor/apelante, alega, em síntese, que a responsabilidade do Banco do Brasil pela gestão/administração e, por via direta, pela atualização dos valores depositados nas contas PIS/PASEP, está bem fixada pela legislação aplicável e, igualmente, pela jurisprudência pertinente, sendo responsável pela má gestão e má execução do fundo. Requer seja dado provimento ao apelo para, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil, julgar procedente o pedido inicial (ID 18082935). Contrarrazões do Banco do Brasil, em que alega ausência de dialeticidade, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição quinquenal. Processo suspenso em razão do IRDR 16 (ID 19164005). Julgamento do Tema 1.150/STJ (ID 53099703). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo do autor, Vicente Paulo Fernandes Maranhão. Considerando que o presente apelo versa integralmente sobre entendimento firmado em IRDR e em recurso repetitivo, impõe-se o seu julgamento monocrático (CPC 932 V). PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES – DA DIALETICIDADE RECURSAL, DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM (IRDR 16) E DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A (TEMA 1.150/STJ) Em contrarrazões, o apelado, Banco do Brasil, suscita preliminares de: 1) violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação dos fundamentos da sentença no apelo; 2) ilegitimidade passiva, por ser mero executor das regras definidas pelo Conselho Diretor; e 3) incompetência da Justiça Estadual, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo. Sem razão o réu/apelado. No caso concreto, o apelo rebate os fundamentos da sentença, sustentando a legitimidade passiva do Banco do Brasil, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da dialeticidade pois, do exame dos fundamentos utilizados na peça recursal, é possível compreender o inconformismo do apelante e sua pretensão de reforma da sentença. Por sua vez, no julgamento do IRDR 16, este e. Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça Comum para o processamento das ações que versam sobre falha imputada ao Banco do Brasil na correção dos saldos das contas do PASEP, in verbis: “IRDR 16 (...) 1 - Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. (...)” (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Já o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil nessas ações, in verbis: “Tema 1.150/STJ o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)” Considerando que a inicial está fundada em alegada falha nos serviços prestados pelo Banco do Brasil S/A na administração do Fundo PASEP, forçoso reconhecer sua legitimidade passiva. Assim, rejeito as preliminares de ausência de dialeticidade recursal, de incompetência da Justiça Comum e de ilegitimidade passiva suscitadas pelo apelado, Banco do Brasil S/A. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES –DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO O apelado alega também que a pretensão da parte autora está prescrita, uma vez que o prazo prescricional para ações promovidas por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP é de cinco anos a contar da data do último depósito (1989), conforme o Decreto 20.910/32. Sem razão o réu/apelado. O mesmo Tema 1.150/STJ também decidiu que, além da incidência do prazo prescricional de dez anos, o termo inicial de contagem é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, in verbis: “Tema 1.150/STJ (...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” No caso dos autos, observo que o autor realizou o saque de R$ 2.372,80 em 17/11/2015. Por sua vez, o extrato do PASEP foi emitido em 30/07/2019, momento em que ele, em tese, tomou ciência do fato ilícito que imputa ao banco réu (ID 18082893 - Pág. 27). Assim, à luz da orientação firmada pela Corte Superior quanto ao termo inicial do prazo prescricional, e considerando que a presente demanda foi proposta em 18/11/2019, não há que se falar em perda da pretensão. Afasto a alegada prescrição. Todavia, como a causa ainda não se encontra madura, uma vez que não houve definição do ônus probatório das partes e consta pedido de perícia contábil formulado pelo Banco do Brasil e não apreciado pelo d. Juízo a quo (ID 18082921), não é possível avançar no exame do mérito recursal. Nesse sentido: “(...) 4. Não se mostra possível o julgamento imediato do mérito do processo no presente recurso, visto que o banco Réu postulou a produção de prova pericial, o que não foi detidamente analisado pelo Juízo de origem, vez que sentenciou o feito sem adentrar no mérito da questão controvertida, bem como sem ter se manifestado sobre a distribuição dos ônus da prova e demais questões processuais. (...)” (Acórdão 1791042, 07329534020198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso V, do CPC/2015, dou provimento ao apelo do autor, Vicente Paulo Fernandes Maranhão, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem honorários recursais. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator